Tribunal: TJPA
Processo: 0805501-72.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805501-72.2024.8.14.0040

APELANTE: SIDNEY FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Sidney Ferreira de Souza em face de decisão monocrática que, reformando a sentença de primeiro grau, reconheceu a validade de dois contratos de empréstimo consignado e julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital por meio de biometria facial, geolocalização e efetivo depósito do crédito na conta bancária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado pelo banco é suficiente para comprovar a manifestação de vontade e a regularidade dos contratos digitais, afastando a alegação de fraude; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a configuração de danos morais, repetição de indébito e aplicação de multa por descumprimento de liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando comprovada por biometria facial (
selfie
), geolocalização coincidente com o domicílio do consumidor e a efetiva disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Divergências cadastrais secundárias (ex: estado civil) não possuem o condão de invalidar o negócio jurídico quando corroborado por prova técnica robusta de validação biométrica e prova da fruição do crédito pelo consumidor.

5. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário, resta afastada a pretensão indenizatória por danos morais e materiais, bem como a aplicação de multa por descumprimento de liminar, tratando-se de exercício regular de direito pela instituição financeira.

6. A ausência de demonstração de estorno ou devolução imediata dos valores creditados evidencia a ausência de boa-fé objetiva por parte do autor, sendo insubsistente a tese de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno não provido. Tese de julgamento: A formalização de contrato eletrônico validada por biometria facial, geolocalização e prova do efetivo crédito ao consumidor é plenamente legítima, competindo ao autor a prova mínima de fraude, ônus do qual não se desincumbiu.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Dispositivos citados: Art. 373, II, do CPC; Art. 1.021, § 4º, do CPC; Art. 98, § 3º, do CPC; Art. 4º, III, do CDC.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 479.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0805501-72.2024.8.14.0040

AGRAVANTE:
SIDNEY FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SIDNEY FERREIRA DE SOUZA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 289 do Regimento Interno desta Corte, em face da decisão monocrática de ID 33242522, que conheceu e deu provimento à apelação interposta por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização.

Em suas razões recursais
de Id.34186420
, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, reiterando a tese de nulidade dos contratos nº 2587901352 e nº 2587780699, sustentando a ocorrência de fraude na contratação digital. Argumenta, em síntese: (i) falha na comprovação da manifestação de vontade, alegando que a biometria facial e a geolocalização apresentadas pela instituição financeira são insuficientes e apresentam inconsistências (divergência entre o estado civil do autor e endereço informado); (ii) a necessidade de inversão do ônus da prova em seu favor, ante a sua condição de hipervulnerabilidade; (iii) o reconhecimento de sua boa-fé, comprovada pelo depósito judicial dos valores creditados em sua conta; e (iv) a violação à Súmula 479 do STJ. Subsidiariamente, caso superada a nulidade contratual, requer a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais, o arbitramento de astreintes pelo descumprimento da medida liminar de suspensão dos descontos, e a reforma da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões de Id.34768939
, pugnando pelo não provimento do agravo interno. Em seus argumentos, reitera a regularidade da contratação, sustentando que os documentos acostados aos autos, notadamente o log de contratação com biometria facial (selfie), geolocalização e o comprovante de transferência bancária para a mesma conta do benefício do autor, demonstram a legitimidade da operação. Defende a inexistência de danos materiais ou morais, tratando-se de exercício regular de direito, e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Passo a decidir.

VOTO

V O T O

1. Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, conheço do presente Agravo Interno, passando à análise do seu mérito à luz do art. 1.021 do CPC.

2. Do Mérito Recursal

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão monocrática de ID 33242522, que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais, pautou-se em premissa equivocada ou se, de fato, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação digital celebrada entre as partes.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal do Agravante não merece prosperar.

É pacífica a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de contratação bancária por meio eletrônico, a instituição financeira desincumbe-se do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, II, do CPC) quando apresenta elementos técnicos robustos que atestem a autenticidade do procedimento, tais como a biometria facial (
selfie
), a geolocalização e o comprovante de disponibilização dos valores na conta bancária de titularidade do consumidor.

Nesse sentido:

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Agravo interno. Empréstimo consignado eletrônico. Contratação comprovada por biometria facial, selfie, geolocalização e TED. Ausência de vício de vontade. Alegação de fraude não demonstrada. Fortuito externo. Exercício regular de direito. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contratos de empréstimo consignado firmados por meio eletrônico entre as partes.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a regularidade das contratações digitais; (ii) analisar a alegação de fraude e a eventual responsabilidade do banco; (iii) examinar a existência de dano material ou moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a contratação mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, selfie e geolocalização coincidente com o endereço da autora, bem como a efetiva transferência do valor contratado para sua conta bancária, resta evidenciada a regularidade das operações, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A alegação de fraude não foi acompanhada de qualquer prova idônea, inexistindo registro policial ou elementos que indiquem falha na segurança do sistema bancário.

5. Os saques e transferências realizadas pela própria autora demonstram a utilização dos valores contratados, afastando a tese de vício de consentimento.

6. A hipótese configura fortuito externo, excludente de responsabilidade da instituição financeira, conforme art. 14, §3º, II, do CDC e Súmula 479 do STJ.

7. Não comprovado ato ilícito, inexistem danos morais ou materiais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando comprovada por biometria facial, selfie e geolocalização, com efetiva disponibilização do valor contratado na conta do consumidor.

2. A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

3. Inexistindo falha na prestação do serviço, são indevidas a restituição de valores e a indenização por danos morais."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800716-73.2023.8.14.0017 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-03)

No caso em apreço, o banco agravado colacionou aos autos o "Log de Contratação", que detalha todo o iter procedimental. Ressalto que a
selfie
encaminhada pelo autor no momento da contratação é, inegavelmente, condizente com a fotografia constante de seus documentos pessoais oficiais (RG e CPF). Ademais, a geolocalização capturada no ato da assinatura digital é compatível com a residência do requerente em Parauapebas, o que afasta, de plano, a alegação genérica de fraude.

A tese do Agravante de que divergências pontuais em dados cadastrais (como o estado civil) invalidariam o contrato não se sustenta diante da robustez dos elementos técnicos de validação biométrica e da prova da efetiva disponibilização do crédito. É imperioso destacar, ainda, que o Agravante, em momento algum, demonstrou o estorno administrativo ou a tentativa de devolução imediata dos valores creditados em sua conta, beneficiando-se da disponibilidade financeira enquanto, paradoxalmente, buscava a declaração de inexistência do débito em juízo. Tal comportamento não se coaduna com a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

Quanto à alegação de descumprimento de liminar, entendo que, uma vez reconhecida a legalidade da contratação, resta esvaziada a pretensão de suspensão dos descontos e de fixação de multa cominatória. O banco, ao efetuar os descontos, agiu em exercício regular de um direito contratual validamente constituído.

Por fim, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há espaço para a configuração de danos morais ou materiais, tampouco para a majoração do
quantum
indenizatório ou alteração da base de cálculo dos honorários, pedidos estes que restam prejudicados pelo reconhecimento da validade das avenças.

Diante do exposto, entendo que a decisão monocrática atacada foi proferida em estrita observância à jurisprudência dominante deste Tribunal, não trazendo o Agravante qualquer argumento novo capaz de infirmar as razões de decidir ali expostas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026